Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-84.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019700-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO CESAR VARONES MARTINS - CPF: 391.699.870-68 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0006-17 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), 45.400.196 LUIZ ROGERIO DE SOUZA MORATO - CNPJ: 45.400.196/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. TENTATIVA DE TROCA DE PEÇA DE CAMINHÃO APÓS O PRAZO CONVENCIONADO. EMBALAGEM DANIFICADA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Informações quanto ao prazo para troca do produto adquirido e condições constantes na própria nota fiscal juntada pela parte autora.

3.

Tentativa de troca em prazo muito superior ao constante na nota fiscal (7 dias), além de ausente a prova de que tenha ocorrido convenção em prazo diverso.

4.

Danos à embalagem atribuídos ao mecânico, pessoa essa excluída da presente demanda a pedido da parte autora.

5.

A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não restando demonstrados os fatos constitutivos do seu direito.

6.

Não se extrai conduta a evidenciar o dever de indenizar.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
PAULO CESAR VARONES MARTINS
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, defende que a bomba de óleo adquirida em 17/05/2022 para manutenção do seu caminhão era incompatível (pequena), o que aduz ter ciência somente pelo mecânico.

Aduz que buscou a empresa, na mesma data, momento em que foi informado que não havia a peça maior e que deveria aguardar chegar a nova peça para fazer a troca.

Assevera que, na data de 12/07/2022, a nova peça chegou, mas houve recusa para troca em decorrência de danos à embalagem do produto, o que discorda por jamais ter sido informado.

Na inicial ainda fundamentou:
“Ademais, o Autor não possuiu qualquer culpa e/ou dolo quanto à existência ou não de qualquer mancha e/ou rasura na caixa/embalagem da peça “bomba de óleo”, sendo que o produto encontra-se novo, nunca foi utilizado e está em perfeito estado. Ora, por ato abusivo, ilegal e arbitrário das Requeridas, encontra-se com seu caminhão parado até a presente data na oficina da Segunda Requerida, por erros de ambas, a Primeira que vendeu produto errado e a Segunda que manchou e óleo a caixa do produto”.

Na sessão de conciliação requer a exclusão do mecânico, então segundo requerido, do polo passivo da presente demanda, o que foi acolhido pelo juízo de origem e não é objeto da presente demanda.

Requer a condenação da loja de peças recorrida para determinar a rescisão contratual, com restituição do valor integral pago pela bomba (R$ 2.197,53), ainda, a condenação em danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Revela-se dos autos que a parte reclamante comprou uma bomba de óleo na loja física da reclamada, cujo tamanho não foi compatível com o seu caminhão. O reclamante afirma que requisitou a troca do produto, e que a troca foi recusada em razão de a caixa da bomba de óleo estar manchada.

De início, verifico que o caso dos autos versa sobre compra presencial e na qual o produto adquirido não contém vício.

Examinando os autos, constato que a irresignação da parte reclamante se dá em relação à suposta falta de informações relativas à troca do produto e a abusividade na recusa na troca do produto em decorrência de mácula na caixa do produto.

O Código de Defesa do Consumidor não obriga os fornecedores de produtos, duráveis ou não duráveis, a efetuar a substituição de itens adquiridos presencialmente, senão em caso de vício.

No caso em estudo, todavia, restou convencionado, entre as partes, as condições em que poderia haver a substituição da peça. Os termos do ajuste estão definidos na nota fiscal, acostada no id. 92474374, que diz:

“devolução de produtos dentro do prazo de 7 dias e desde que a embalagem não tenha sujeita, danos e que a peça não tenha sido montada ou violada”

Conquanto não haja obrigação legal de substituição de produtos, a parte reclamada assumiu a responsabilidade de efetuar a troca desde que respeitado o prazo e as condições.

Apesar de ter sido respeitado o prazo convencionado entre as partes para troca, a própria parte reclamante confessa que não respeitou as condições de conservação.

Não havendo vício ou defeito no produto, a troca é mera liberalidade do fornecedor. Dessa forma, uma vez convencionadas condições para que a troca ocorresse e não tendo o consumidor cumprido as condições, não há que se exigir do fornecedor a troca do produto.

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem. Em que pese o argumento recursal, razão não lhe assiste.

Denota-se que as informações quanto a prazo de troca da peça constam expressamente da nota fiscal juntada pela parte autora/recorrente com a exordial:

No mesmo documento consta a informação de que o motor ficou parado na oficina mecânica por estar o mecânico
“enrolando o cliente para montagem”.

Demais disso, se foi convencionado prazo a maior, dita informação não resta confessa pela empresa, assim como não há prova nos autos nesse sentido.

Por fim, na nota fiscal consta claramente que a embalagem não poderia ter sujeira ou danos e, consoante narrado na própria inicial, o autor assevera que o mecânico manchou a embalagem de óleo:

“Ademais, o Autor não possuiu qualquer culpa e/ou dolo quanto à existência ou não de qualquer mancha e/ou rasura na caixa/embalagem da peça “bomba de óleo”, sendo que o produto encontra-se novo, nunca foi utilizado e está em perfeito estado. Ora, por ato abusivo, ilegal e arbitrário das Requeridas, encontra-se com seu caminhão parado até a presente data na oficina da Segunda Requerida, por erros de ambas, a Primeira que vendeu produto errado e a
Segunda que manchou e óleo a caixa do produto”.
(g.n.)

Como se disse, inicialmente o autor acionou a recorrida/loja de peças e o mecânico, contudo, em sede de sessão de conciliação a parte recorrente requereu a exclusão do segundo reclamado do polo passivo, motivo pelo qual descabe análise quanto à sua possível responsabilidade pelos eventos na presente demanda.

Por todos os eventos, incontroverso que a parte recorrente entregou a embalagem fora das condições estabelecidas para troca da peça.

À guisa do contexto fático-probatório, não se extrai conduta a evidenciar o dever de indenizar ou restituir.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024